Tribunal: TJPA
Processo: 0805991-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805991-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4.
No que se reporta o pedido de condenação da embargante requerido
em litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela embargada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
pelo desprovimento dos aclaratórios, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas nos citados artigos 80 e 81 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora embargada.

4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e como embargados
MATISSE PARTICIPACOES S.A
e
do

V.
ACÓRDÃO DE ID 11834169
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805991-88.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARAGADO:
MATISSE PARTICIPACOES S.A

EMBARAGDO:
ACÓRDÃO DE ID
11834169

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
em face de
MATISSE PARTICIPACOES S.A
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
11833488
, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO: REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE VALORES NÃO INCLUÍDOS NO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DESCABIMENTO – COBRANÇA INCLUINDO OS DÉBITOS DESDE A DATA DE VENCIMENTO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada,
PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA opôs
Embargos de Declaração (ID
11988776)
, alegando em síntese, a existência de omissão em razão da ausência de manifestação acerca do
acordo entabulado entre as partes que atesta homologação de acordo em fase de cumprimento de sentença.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para
sanar a omissão apontada.

Em sede de contrarrazões (ID 12038715), pugna a embargada pela manutenção do decisum e rejeição do Embargos de Declaração, bem como condenação da por litigância de má-fé nos termos doas artigos 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
acordão embargado, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juízo ad quem, qual seja, a alegação de
existência de omissão em razão da ausência de manifestação acerca do
acordo entabulado entre as partes que atesta

homologação de acordo em fase de cumprimento de sentença.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID

11700548
)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“Considerando que os fatos e documentos acostados aos autos não corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, ao contrário só confirmam os fundamentos que ensejam no ajuizamento da ação originária, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a parte agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria impossibilitada de receber os valores provenientes de acordo entabulado entre as litigantes, que inclusive foi homologado por sentença.

Ademais, verifica-se que a matéria a qual pretende a agravante debater em sede de

cumprimento de sentença, diz respeito a valores referentes a pagamento de aluguéis, objeto do acordo homologado por sentença, cuja parte executada/agravante teve prévio conhecimento e, que, somente agora em sede de cumprimento de sentença manifesta discordância, com o valor apresentado pela exequente agravada.

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

No que tange o pedido de condenação da embargante em litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte embargada,

No que se reporta o pedido de condenação da embargante requerido
em litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela embargada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
pelo desprovimento dos aclaratório, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas nos citados artigos 80 e 81 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/05/2023